Tribunal: TJMT
Processo: 1005379-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005379-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO SOARES DA SILVA - CPF: 007.114.721-73 (AGRAVANTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – FALTA GRAVE CONFIGURADA – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PROPRIETÁRIA DA DROGA QUE PERTENCE AO NÚCLEO FAMILIAR DO REEDUCANDO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 526 DO STJ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LEGAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 118, I, DA LEP – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso.

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo instaurado para apuração do fato, bastando, para tanto, a existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, conforme entendimento sedimentado na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de elementos probatórios que indicam a participação do reeducando na prática do crime, especialmente o fato de ter sido preso em flagrante, no interior de sua residência, pela posse de drogas ilícitas, constitui elemento suficiente para a caracterização da falta grave, não sendo viável, em sede de agravo em execução, o reexame aprofundado das provas já analisadas no processo de conhecimento.

A mera alegação de que a droga encontrada na residência era de propriedade da esposa/companheira, que vive no mesmo núcleo familiar e confessou o crime, não é suficiente para afastar a responsabilidade do reeducando, especialmente quando não comprovada de forma inequívoca a sua inocência.

O princípio da ressocialização, embora de suma importância no sistema de execução penal, não pode ser interpretado de forma a afastar as consequências legais do descumprimento das condições impostas ao regime mais benéfico, sob pena de esvaziamento da função preventiva especial negativa da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Celio Soares da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Executivo de Pena nº 0006802-11.2008.8.11.0015, homologou falta grave e determinou a regressão de seu regime prisional, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo delito durante a execução da pena (Id. 270412382, p. 192/194).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela revogação da decisão, argumentando, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria para a caracterização da falta grave, vez que sua companheira assumiu integralmente a propriedade da droga para consumo próprio, a manutenção do atual regime prisional em razão dos princípios da ressocialização e da proporcionalidade e o cumprimento rigoroso das condições do regime semiaberto, comprovado pelo regular comparecimento em juízo e exercício de atividade lícita (Id. 270412382, p. 197/205).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão agravada e a configuração de falta grave pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena (Id. 270412382, p. 219/222).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 270412382, p. 233).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 277502393), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Agravo em Execução
– Agravante que cumpria pena em regime semiaberto – prática de novo crime –
reforma da decisão proferida em audiência de justificativa que determinou a regressão de regime – impossibilidade
- decisão devidamente fundamentada, após a oitiva do Agravante em audiência de justificação – presença da defesa – contraditório e ampla defesa assegurados – desnecessidade de se aguardar sentença condenatória pelo novo crime – manutenção da decisão agravada –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Celio Soares da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Executivo de Pena nº 0006802-11.2008.8.11.0015, homologou falta grave e determinou a regressão de seu regime prisional, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo delito durante a execução da pena.

Conforme consta dos autos, o agravante cumpria pena de 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (4x), porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, em regime semiaberto desde 19/07/2021.

Em 20/04/2023, o reeducando foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico).

O Ministério Público requereu a regressão do regime prisional, alegando a prática de falta grave consistente em cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

Foi oportunizado ao reeducando o direito de apresentar justificativas, ocasião em que alegou não ter praticado o crime que lhe foi imputado, afirmando que a droga apreendida na residência pertencia exclusivamente à sua companheira, que é usuária e dependente química, conforme documentação apresentada.

Realizada audiência de justificação no dia 03/02/2025, o Juízo
a quo
, acolhendo o parecer ministerial, homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional do semiaberto para o fechado, alterando a data-base para a obtenção de benefícios executórios.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a regressão do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave consistente no cometimento de novo delito durante o cumprimento da pena.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

De início, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal estabelece em seu art. 118, inciso I, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que o agravante, que cumpria pena em regime semiaberto desde 19/07/2021, descumpriu as condições impostas para esse regime ao ser preso em flagrante, no dia 20/04/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico).

A existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade é suficiente para a configuração da falta grave, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme estabelece a Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.

Essa questão está consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 655,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 2. Recurso especial representativo de controvérsia provido para afastar a nulidade proclamada e reconhecer a prática de falta grave independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.336.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe de 1/4/2014.)

No mesmo sentido:

[...] O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 526/STJ. 7. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena. [...] O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos é válida diante da prática de novo delito durante a execução da pena. [...]
(AgRg no RHC n. 206.735/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

[...] O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ. 5. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena. [...]
(AREsp n. 2.459.633/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Também nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

[...] A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme Súmula 526 do STJ. [...] A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado. 3. A perda de até 1/3 dos dias remidos pode ser imposta com base na gravidade da falta e no histórico do apenado, desde que fundamentada nos termos dos arts. 57 e 127 da LEP.” [...]
(N.U 1007386-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

[...] É matéria pacificada nos Tribunais Superiores, no sentido que: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (Súmula nº 526 do STJ). In casu, o agravante, tendo cometido fato definido como crime doloso durante a execução da pena, pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.
(N.U 1020686-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

No caso em análise, a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, que comprovaram a apreensão de drogas ilícitas no interior da residência do agravante.

Quanto à autoria, embora o agravante alegue que a droga pertencia exclusivamente à sua companheira, que seria usuária e dependente química, tal fato não afasta, por si só, a sua responsabilidade, especialmente quando verificado que os entorpecentes foram encontrados no interior de sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000879-89.2023.8.11.0005, no qual o agravante figurava como alvo principal, sendo que seu endereço era indicado como "BOCA DO CELINHO", conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais.

Além disso, a mera confissão da companheira não exclui automaticamente a responsabilidade do agravante, ainda mais quando ambos residem juntos e foram presos em flagrante pelo mesmo fato.

Importante destacar que não se trata, neste momento, de antecipar o julgamento de mérito da ação penal instaurada para apurar o fato, mas sim de reconhecer que existem elementos indiciários suficientes para a caracterização da falta grave, nos termos da Súmula 526 do STJ.

Verifica-se que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa na apuração da falta grave. O agravante foi devidamente intimado para apresentar justificativas, tanto por escrito quanto pessoalmente em audiência de justificação, ocasião em que pôde expor sua versão dos fatos e apresentar provas em seu favor, inclusive com o auxílio de defensor constituído.

A decisão agravada está adequadamente fundamentada, indicando de forma clara os motivos que levaram ao reconhecimento da falta grave e consequente regressão de regime, observando os requisitos previstos no art. 118, § 2º, da LEP.

O agravante sustenta que a regressão de regime seria desproporcional, considerando que vem cumprindo regularmente as demais condições impostas, comparecendo mensalmente em juízo e exercendo atividade lícita.

No entanto, tal argumento não merece prosperar. A regressão de regime em razão da prática de novo crime doloso durante a execução da pena é consequência legal expressamente prevista no art. 118, inciso I, da LEP, não havendo discricionariedade do juízo da execução quanto à sua aplicação, uma vez reconhecida a falta grave.

Ademais, o fato de o agravante estar cumprindo outras condições impostas não elide a gravidade do descumprimento da condição essencial de
"não praticar novo crime ou contravenção penal"
, que foi expressamente estabelecida quando da progressão para o regime semiaberto.

A própria natureza dos crimes imputados ao agravante (tráfico de drogas e associação para o tráfico) revela a incompatibilidade com o regime semiaberto, que exige autodisciplina e senso de responsabilidade do reeducando.

O princípio da ressocialização, invocado pelo agravante, deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios que regem a execução penal, como o da legalidade e o da individualização da pena.

A progressividade do regime prisional visa, de fato, à reintegração gradual do condenado à sociedade. No entanto, essa progressividade pressupõe que o reeducando demonstre, por seu comportamento, estar preparado para retornar ao convívio social.

A prática de novos delitos durante o cumprimento da pena evidencia justamente o contrário, demonstrando que o regime mais brando não está sendo suficiente para a ressocialização do apenado e para a prevenção de novos crimes.

Assim, a regressão de regime, longe de violar o princípio da ressocialização, busca dar efetividade a ele, adequando o cumprimento da pena à conduta do reeducando e às finalidades da sanção penal.

Por fim, observa-se que a decisão agravada observou todos os requisitos legais para a regressão de regime, sendo proferida após a oitiva do agravante em audiência de justificação, com a participação da defesa técnica, respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 118, § 2º, da LEP.

A fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a ser corrigida por esta Corte.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Celio Soares da Silva
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025